Tribunal: STF
Processo: HC 240214
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 905.240/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), de exercício ilegal da medicina (art. 282, parágrafo único, do CP) e de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), porque,



    agindo com dolo eventual e, portanto, assumindo o risco de produzir o resultado, por motivo torpe, com emprego de veneno, à traição e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, realizou procedimento cirúrgico invasivo com utilização de cortes e perfuração, além de uso de anestésico, em iris Dorotéa Nascimento Martins, causando-lhe as lesões corporais descritas no Relatório de Necropsia de fls. 552/607, as quais vieram a ser a causa efetiva de sua morte. 



    Nas mesmas circunstâncias espaço-temporais, a denunciada Lorena Marcondes de Faria, de forma livre e consciente, exerceu a profissão de médico sem autorização legal. 



    [...]



    Consta, ainda, que no mesmo contexto fático, todos os denunciados, agindo com vontade e consciência, inovaram artificiosamente o estado de lugar de coisa, com o fim de produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, de modo a induzir os peritos a erro. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento da Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: Em que pese a Denúncia do Ministério Público atender formalmente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, é imperioso destacar que os elementos que a embasaram decorreram de ilegalidades verificadas ao longo do Inquérito Policial. Vejamos relatos de quebra de sigilos bancário, profissional, médico e do WhatsApp constantes na denúncia e que estão eivadas de ilegalidade em sua obtenção. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente